Tribunal: TJPA
Processo: 0804852-33.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804852-33.2024.8.14.0000

PACIENTE: JONAS RIBEIRO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0804852-33.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: JONAS RIBEIRO BARBOSA

IMPETRANTE: LUCIANA RODRIGUES SÁ-OAB/PA 20.020

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PACIENTE CONDENADO NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL. SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
WRIT
USADO COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, NÃO CONHECER do
writ of Mandamus
.

Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS,
com pedido de liminar, impetrada pela ilustre advogada Dra. Luciana Rodrigues Sá, em favor de JONAS RIBEIRO BARBOSA, apontando como autoridade coatora o MM. juízo de Direito 1ª Vara de Criminal da Comarca de Parauapebas-Pa.

Aduz a impetrante, em resumo, que o paciente e Genilson Barros de Oliveira, corréu na Ação Penal de n.º 0004789-09.2010.8.14.0040, foram condenados à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses, mais 24 (vinte e quatro) dias multa, pela prática dos delitos dos art. 157, §2º, I, II e V c/c art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 15, da Lei nº 10.826/03.

Narra que o outro corréu teve sua pena diminuída para 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, mais 09 (nove) dias multa, com regime inicial semiaberto, em razão do parcial provimento do recurso de apelação julgado sob minha relatoria. Informa, ainda, que o paciente ainda não foi intimado da sentença condenatória, podendo ser agraciado com livramento condicional.

Por fim, requer a concessão da liminar para que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, pugna pela extensão do benefício, a fim de reduzir a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 4 (quatro) meses, mais 09 (nove) dias multa, com regime inicial semiaberto e, por conseguinte, extinta a pena por cumprimento de sua totalidade, tendo em vista que cumpriu 06 (seis) anos e 4 (quatro) meses, pedindo a expedição do alvará de soltura.

Indeferida a liminar, uma vez não identificados seus requisitos (Id. 18894720 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 19024246 - Págs. 2-3) e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do remédio constitucional (Id. 19168068 - Págs. 1-4).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Entendo que a presente ação não merece conhecimento, haja vista que se mostra incabível diante da existência de instrumento processual específico para a impugnação, senão vejamos.

É cediço que o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, que visa resguardar o direito de ir, fivar e vir de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88.

É remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667, do CPP, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648, que dispõe:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

Ocorre que, o cabimento do
habeas corpus
à luz da jurisprudência defensiva criada pelos tribunais superiores, construída com vistas a evitar a malversação no uso do remédio constitucional e o abarrotamento do Judiciário, tem apresentado viés subsidiário, no sentido de não poder ser utilizado como sucedâneo recursal ou mesmo da revisão criminal, haja vista a existência de meio processual específico para impugnação.

Quanto ao tema, já se manifestou inúmeras vezes o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PLEITOS DE DESENTRANHAMENTO DE PROVAS ALEGADAMENTE ILÍCITAS E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA HOMICÍDIO. PEDIDOS DEDUZIDOS EM RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLO EXAME. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO PRÓPRIO. INADMISSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Constatado que o habeas corpus é mera reiteração de recurso especial anteriormente interposto, é caso de julgá-lo prejudicado ante a ausência de interesse recursal, uma vez que a causa de pedir e o pedido são idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão ora recorrido. 2. "
Concede-se habeas corpus sempre que alguém está sofrendo ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal), não cabendo sua utilização como substitutivo de recursos ordinário, extraordinário e especial, tampouco como sucedâneo de revisão criminal ou de agravo de instrumento contra a inadmissão de recurso especial
" ( AgRg no HC n. 619.986/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). 3. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no HC n. 700.134/AP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 241-A e 241-B DO ECA. CONCUSSÃO. CONCURSO FORMAL.
UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. 1.
A via do habeas corpus mostra-se inadmissível, porque utilizada como sucedâneo de revisão criminal, sendo certo que o REsp n. 1.945.881/RS, interposto contra o acórdão da apelação, foi improvido por esta Corte.
A tese do agravante de que o writ poderia ser utilizado como sucedâneo recursal não se aplica à fundamentação contida na decisão ora agravada.2. O Tribunal a quo, no julgamento dos apelos defensivo e ministerial, reconhecendo a autonomia entre as condutas perpetradas - armazenamento (art. 241-B, do ECA) e disponibilização (art. 241-A, do ECA), aplicou corretamente o concurso material entre os referidos delitos, bem como, ao julgar os segundos embargos de declaração, rechaçou, fundamentadamente, a aplicabilidade do princípio da consunção ou do concurso formal.3. Agravo regimental improvido. ( AgRg no HC n. 728.639/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Grifo nosso.

A impetrante alega que o paciente ainda não tomou ciência da sentença condenatória, e, desse modo, não transcorrendo o prazo recursal, vem ele cumprindo a pena provisória.

Dessa feita, entendendo a impetrante a existência de ilegalidade no julgamento, há de buscar sua impugnação por meio de apelação, ou, ainda, se transitado em julgado a sentença, deverá ser por revisão criminal e desde que presentes as hipóteses do art. 621, do CPP, tendo em vista sua taxatividade.

Por conseguinte, o uso do presente
habeas corpus
para impugnar a dosimetria penal realizada no julgamento da causa mostra-se incabível, tornando forçoso o não conhecimento da ação constitucional, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já referida.

Ademais, não vislumbro na sentença impugnada qualquer ilegalidade patente ou teratologia aptas a justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que o erro suscitado pela impetrante diz respeito à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, as quais demandariam, para sua consideração, aprofundamento da análise de provas.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
não conheço
o
writ
, por não ser ele sucedâneo da apelação, meio processual adequado a impugnar sentença condenatória, consoante fundamentação supra.

É o voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 16/05/2024